Tribunal: TCU
Processo: 004.900/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1698/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.900/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edmilson Jose de Sousa (XXX.943.663-XX); Feliciano Tavares da Silva Neto (XXX.632.043-XX); Firmino Mendes do Vale (XXX.503.733-XX); Francisca de Assis da Silva Borges (XXX.200.223-XX); Maria Nazare de Oliveira Santos (XXX.577.832-XX); Raimunda dos Santos e Sousa (XXX.184.433-XX); Raimundo Antonio da Silva (XXX.890.923-XX); Rita Maria Barros Bruno Carvalho (XXX.119.403-XX); Selma Maria dos Santos (XXX.422.643-XX); Teresinha de Jesus Nunes Nogueira (XXX.690.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.